Tribunal: TCU
Processo: 041.431/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.431/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla do Nascimento (XXX.006.090-XX); Christianne Simoes da Silveira Cintra (XXX.212.157-XX); Danilo Soares Coelho (XXX.335.426-XX); Fabio Madeira Pereira (XXX.888.880-XX); Felipe Bittencourt Potrich (XXX.891.670-XX); Henrique de Sa Dourado (XXX.158.195-XX); Marcos Antonio Lopes Garcia (XXX.154.068-XX); Nei Monteiro de Campos (XXX.372.068-XX); Regina Celi de Almeida (XXX.376.698-XX); Tatiana Garcia de Oliveira Simoes (XXX.563.210-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.